Tribunal: TJMT
Processo: 1038710-83.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038710-83.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENUSVALDO REIS DA SILVA - CPF: 172.802.731-49 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PESSOA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiário previdenciário contra instituição financeira, sob alegação de descontos indevidos em seu benefício decorrentes de contratação não autorizada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sentença de improcedência reconheceu validade do contrato e afastou vício de consentimento.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) Preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade; (ii) Existência de falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação; (iii) Possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum; (iv) Critério de restituição dos valores pagos a maior; (v) Configuração de dano moral indenizável e fixação do quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar rejeitada: A apelação enfrentou, ainda que sucintamente, os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

2.

Vício de consentimento e falha no dever de informação: Inexistência de prova de entrega do cartão, ausência de uso típico e não envio de faturas detalhadas; contratação por telefone com consumidor idoso e hipervulnerável, sem informação clara sobre a modalidade contratada; art. 6º, III, do CDC.

3.

Conversão contratual: Aplicação do princípio da conservação dos contratos para adequar à real intenção do consumidor, com fixação de juros remuneratórios pela taxa média de mercado do Banco Central.

4.

Restituição em dobro: Descontos posteriores a 30/03/2021 atraem aplicação da tese do EAREsp n.º 676.608/RS, admitindo devolução dobrada diante da ausência de boa-fé da instituição financeira.

5.

Danos morais: Descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral, fixado em R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença reformada.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de informação clara sobre as características de contrato de cartão de crédito consignado, especialmente quando celebrado por telefone com consumidor idoso, configura vício de consentimento. 2. O contrato deve ser convertido em empréstimo consignado comum, com juros remuneratórios fixados conforme taxa média de mercado do Banco Central. 3. Descontos indevidos realizados após 30/03/2021 ensejam restituição em dobro, independentemente de prova de má-fé, nos termos do EAREsp n.º 676.608/RS. 4. Descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, III; EAREsp 676.608/RS (STJ).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n.º 1031861-32.2022.8.11.0002; TJ-SP, Apelação Cível n.º 10330723920238260071.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENUSVALDO REIS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais,
m
ovida em face do
BANCO PAN S.A
.

Nas razões recursais constantes do ID. 303414442, o
Apelante
reitera a tese de nulidade do contrato firmado, sustentando que não houve contratação válida do cartão de crédito e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos, defendendo a
conversão do contrato em empréstimo consignado
. Reforçou o pedido de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

Em
contrarrazões
, a instituição Apelada
pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, postula pela manutenção da sentença, defendendo a regularidade e a contratação, a validade da operação via assinatura eletrônica com biometria facial e a inexistência de ato ilícito.

Apelante beneficiado pela justiça gratuita.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I.

De início, a Apelada suscitou o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Como se sabe, o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, assevera que o recorrente deve expor de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão recursal, com enfrentamento direto aos motivos da decisão impugnada.

No caso em comento, embora a peça recursal seja redigida em linguagem simples e, por vezes, reproduza trecho da exordial, observa-se que explicita com clareza o inconformismo com o reconhecimento da validade da contratação, impugnando, ainda que de forma sucinta, os principais fundamentos da sentença, sobretudo a inexistência de consentimento válido.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
GENUSVALDO REIS DA SILVA
, ajuizou ação de

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
em face de

BANCO PAN S.A
.
, alegando que
foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência de suposta contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), operação essa que alega não ter autorizado ou mesmo contratado. Afirmou, ainda, que não utilizou o cartão, tampouco teria recebido o valor objeto da suposta operação, tratando-se, segundo sua alegação, de fraude ou vício de consentimento,
por acreditar estar contratando um empréstimo consignado convencional.

Pleiteou, assim, a declaração de nulidade do contrato com a sua consequente conversão em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, sustentando, entre outros pontos, a abusividade da prática e a violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Após a instrução processual, o d. magistrado assim sentenciou:

“(...) A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado, tampouco recebido o montante do suposto empréstimo.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex vi
do disposto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003.

Quanto à alegação de que o valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não é suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado.

Nesse sentido:

(TJ-MT - AC: 10005723820198110018 MT, Relator: Sebastiao De Moraes Filho, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC. (...)”. (ID. 303414441)

Pois bem.

A controvérsia se volta à
validade da contratação
de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à
existência de falha no dever de informação
por parte da instituição financeira.

I.

Da análise dos autos, verifica-se que o banco Apelado
não comprovou
a entrega do
cartão de crédito físico
ao consumidor, não há registros de
utilização do cartão para compras ou saques
, tampouco há
comprovação do envio de faturas detalhadas
que justificassem os descontos efetuados diretamente sobre o benefício previdenciário do apelante.

Embora o banco Apelado tenha apresentado o
contrato assinado
digitalmente pelo consumidor e o
comprovante de transferência eletrônica do valor contratado
, tais documentos,
por si só
,
não são suficientes
para comprovar a
ciência inequívoca
do consumidor quanto às características específicas do produto contratado, notadamente quanto à forma de pagamento e aos encargos incidentes.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a
regularidade da contratação de cartão de crédito consignado
deve ser apurada a partir dos elementos colhidos do caso concreto, estando diretamente relacionada à demonstração de que o consumidor foi
adequadamente informado
acerca de
todas as características específicas desta modalidade
de operação, atendendo ao que dispõe o
art. 6º, III, do CDC
.

Vale destacar que se trata de pessoa idosa, portanto, hipossuficiente e hipervulnerável, circunstância que demanda especial atenção. No caso, a contratação foi realizada por telefone, meio que não permite a transmissão clara e adequada das informações necessárias a essa população especial.

Assim, este
Eg. Tribunal de Justiça
tem se firmado no sentido de que configura prática abusiva a conduta da instituição financeira que
induz o cliente a erro
ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor
acredita se tratar de empréstimo pessoal
.

Nesse sentido:

“CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031861-32.2022 .8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Destaca-se que o fato de o valor contratado ter sido disponibilizado mediante transferência bancária direta na conta do consumidor,
sem utilização efetiva do cartão de crédito
, corrobora a tese de que o Apelante
acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum
e não um cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, evidenciada a falha no dever de informação, por parte da instituição financeira, impondo-se a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum
, com a
aplicação dos juros médio
de mercado aplicado a essa modalidade à época da celebração do contrato.

II.

Quanto a
restituição dos valores pagos a maior
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp n. 676.608/RS
, firmou o entendimento de que:
“A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”.

Importante ressaltar que a
modulação dos efeitos
determinada pelo STJ no referido julgado se restringe a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a
repetição em dobro
para cobranças posteriores a essa data.

No caso em análise, considerando que os descontos questionados
ocorreram após 30/03/2021
, conforme se verifica do contrato de ID. 303414426, entabulado em 03/03/2023 e extratos e faturas de ID. 303414427/8, torna-se
cabível a restituição em dobro
dos valores pagos a maior, principalmente porque se
tratou de cobrança indevida e não há boa-fé da instituição financeira.

III.

Por fim, considerando as circunstâncias do caso concreto, uma vez que os
descontos indevidos recaíam
sobre
verba de natureza alimentar
pertencente à
pessoa idosa

e hipervulnerável
, bem como a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00, (cinco mil reais)
, valor que se mostra adequado para compensar o dano sofrido pelo Apelante e a desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C.C . INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO . NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR CARTÃO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO .
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Autor (consumidor vulnerável e hipossuficiente) que provou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto o requerido não logrou elidi-los. Demonstradas sucessivas falhas na prestação dos serviços bancários que ensejaram dever de indenizar . 2. Nulidade do contrato de cartão de crédito consignado reconhecida. Conversão em contrato de empréstimo consignado. Abusividade da prática do banco ao incutir a contratação de cartão de crédito em vez de empréstimo consignado, prevalecendo-se da fraqueza ou ignorância do consumidor (art . 39, I, IV e V do CDC).
3. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, considerando a prática abusiva e lesiva do banco ao ludibriar consumidores para contratação de empréstimo por cartões de crédito . 4. Sabido que o mero desconto indevido não causa dano moral indenizável, mas, diante de ilícito que compromete benefício previdenciário (verba alimentar), há ofensa moral que supera o mero dissabor.
(...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 10330723920238260071 Bauru, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 22/08/2024) Destaquei

Assim, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GENUSVALDO REIS DA SILVA
, para:

a)

Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum, com a aplicação de juros médio aplicado ao mercado pelo BACEN à época da contratação;

b)

Determinar
a
restituição em dobro
dos valores pagos a maior, a ser apurado pela liquidação de sentença, considerando a diferença entre os valores efetivamente descontados e o que seria devido a título de empréstimo consignado, devendo ser corrigido monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ);

c)

Condenar
o Apelado ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigidos desde esta data (Súmula n. 362 do STJ) e com juros de mora a contar da
citação
, ambos pela taxa SELIC, aplicando-se o mesmo critério estabelecido no item anterior quanto aos consectários legais após a edição da Lei n. 14.905/2024 (Tema n. 112 do STJ).

Inverto o ônus

sucumbenciais
, condenando a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o voto do eminente Relator, com a devida ressalva de entendimento.

A meu ver, o contrato regularmente assinado pelo consumidor, aliado ao decurso do tempo sem qualquer insurgência e à comprovação de efetiva utilização dos valores por meio de TED em conta bancária, constituem elementos suficientes para atestar a ciência e a validade da contratação, não se configurando, portanto, vício de consentimento.

Todavia, em atenção ao princípio da colegialidade e à uniformização da jurisprudência desta Câmara, adoto o posicionamento do Relator.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025